Tribunal: TJSP
Processo: 2015402-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré proceda à exclusão de todos os canais de comunicação e aplicativos, redes sociais e afins, as alusões à marca "B2 CORPORATE" – Presença dos requisitos previstos no art. 300, CPC – Probabilidade da ocorrência de concorrência desleal, em razão da utilização indevida da marca,

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência - Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré proceda à exclusão de todos os canais de comunicação e aplicativos, redes sociais e afins, as alusões à marca "B2 CORPORATE" – Presença dos requisitos previstos no art. 300, CPC – Probabilidade da ocorrência de concorrência desleal, em razão da utilização indevida da marca, corroborada tanto pela decisão administrativa emanada pelo INPI, quanto pelo julgamento de improcedência da ação anulatória ajuizada pela ré – Decisão mantida – Recurso não provido."